Tribunal: STF
Processo: ARE 1537798
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sétima Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 25, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO - Tratamento Médico Urológico Pedras nos rins Cólica renal - Obrigação de fazer -Fornecimento do tratamento adequado - Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito Recurso do autor: Direito à saúde Questão constitucional - Negativada continuidade de tratamento por parte dos réus Persistência dos sintomas - Cerceamento de defesa Necessidade de prova pericial para avaliação da necessidade de procedimento cirúrgico – Prequestionamento - Desacolhimento das razões recursais: Tratamento médico necessário já em andamento por parte do Hospital das Clínicas Ausência de indicação para apassagem de cateter duplo J ou medida invasiva de desobstrução ureteral, tampouco recomendação cirúrgica para o quadro clínico do autor (fl. 102) - Ausência de cerceamento de defesa Desnecessidade de perícia médica - Autor recebe tratamento médico adequado ao caso, conforme requerimento inicial do feito Inocorrência de negativa do Poder Público - Nesse sentido: “APELAÇÃO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA.EXÉRESE DE NÓDULO BIRADS 4 DE MAMADIREITA. DIREITO À SAÚDE. Pretensão de realização de procedimento cirúrgico de exérese de nódulo Birads 4 de mama direita. Autora que faz tratamento na rede pública.Os tratamentos oferecidos pelo SUS apenas podem ser concedidos de plano mediante prova da urgência e do risco de agravamento irreparável da saúde do paciente,inexistente no caso. RECURSO PROVIDO.” (TJSP;Apelação Cível 1505411-48.2023.8.26.0032; Relator(a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba -Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024) - Prequestionada toda a matéria, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, desde que a questão posta tenha sido decidida Precedentes do STJ - Sentença de extinção sem resolução do mérito mantida RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 34).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, V, X, XXXVI, LIV e LV, e 196 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que o órgão que julgou o recurso inominado não possui competência para julgar o feito; que o indeferimento de prova pericial ocasionou cerceamento de defesa; e que é inconstitucional a negativa de tratamento médico (eDOC 29).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante incidência da súmula 280 (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    A Turma, quando do julgamento do recurso inominado, manteve os fundamentos da sentença. Cito trechos da decisão monocrática (eDOC 12, pp. 1-2):



    “FELIPE OTAVIANO GONÇALVES ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO HU/USP e HOSPITAL DAS CLÍNICAS - USP alegando, em síntese, em razão de dores intensas, realizou diversos exames que apontaram para ureterohidronefrose à direita. Inicialmente, verificou-se a necessidade de cirurgia para inserção de cateter que funcionaria como válvula de escape para a urina, todavia sentia fortes dores que não melhoravam com o uso de medicação. Aduz que a especialidade que realiza o procedimento é a urologia, disponível somente no HC USP. Pede, em sede de liminar, que o HC FMUSP dê continuidade ao seu tratamento e posterior procedimento cirúrgico. 



    A liminar foi concedida em plantão judiciário, para o fim de determinar a parte ré que realize o procedimento de inserção de cateter (ou outro procedimento tecnicamente adequado ao caso, com os eventualmente exames necessários) no autor, em 24h, com vistas a permitir que o paciente possa urinar (retirando-o da crise), sem prejuízo do efetivo e imediato início do tratamento de qualquer infecção, encaminhando-o posteriormente a tratamento ambulatorial (se não houver necessidade de internação), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (fls. 46/47).



     Às fls. 98/101 o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo HCFMUSP informou que o autor deu entrada em 16.04.2022 no Pronto Socorro do Instituto Central do Hospital das Clínicas ICHC, não tendo havido naquele momento indicação para a passagem de cateter duplo J ou medida invasiva de desobstrução ureteral. Aduz ainda que o autor está realizando tratamento no Hospital das Clínicas. 



    O autor pleiteou a extensão da liminar para fornecimento dos medicamentos indicados na receita anexada (fls. 290/344). 



    Dada vista aos réus para manifestação quanto ao pedido de extensão da liminar, o HCFMUSP informou que o autor não retornou para atendimento em ambulatório para consulta de retorno (fls. 348/349). 



    O autor confirmou o não comparecimento e informou ter agendado retorno para o dia 01.08.2022 (fls. 354).



      No mérito, a questão de exceção de incompetência do juízo levantada pelo autor, já foi superada, visto que o processo continua a tramitar perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco, pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo o autor insistido na permanência do processo neste rito. 



    Com relação ao pedido de fornecimento dos medicamentos prescritos, fato é que configura verdadeira alteração de pedido, com a qual não consentiram os réus, motivo pelo qual resta este prejudicado. 



    No que pertine a realização de prova pericial junto ao IMESC, a despeito do quanto alegado pelo autor, este Juízo entende que a prova médica requerida supera o grau de complexidade admitido no rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem assim não se verifica pertinência em sua produção, já que há notícia nos autos de que o autor está recebendo o tratamento médico adequado ao quadro clínico que apresenta, cabendo exclusivamente ao corpo médico analisar a real necessidade de realização de procedimento cirúrgico.



      Assim, considerando que o autor está recebendo o tratamento médico requerido e que não se observou a necessidade, por ora, de realização de cirurgia, ocorreu a perda superveniente do interesse de agir.



     Diante do exposto, acolho a preliminar arguida e EXTINGO o feito, sem julgamento do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Incabíveis custas e honorários advocatícios na espécie, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C.” (grifo nosso)



    Verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, referente à competência para julgamento da demanda e à necessidade do tratamento médico requerido pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TEMPO DE ESPERA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.399.458-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 24.04.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.296.882-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021).



    EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 22.11.2022. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEI 12.153/2009. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 213. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Não ostenta repercussão geral discussão acerca da competência dos juizados especiais em razão do valor da causa ou mesmo de sua complexidade. AI 768.339-RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.11.2009. Tema 213. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1286446 AgR-ED, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 16-03-2023).



    Ainda nesse sentido: ARE 1.488.955, Rel. Ministro Presidente Roberto Barroso, DJe 25.4.2024; ARE 1.441.106, Rel. Ministra Presidente Rosa Weber, DJe 15.6.2023; ARE 1.397.722, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2022. 



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    De último, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente